Tribunal: TJES
Processo: 5010340-07.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010340-07.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: ESPÓLIO DE RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA registrado(a) civilmente como RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/1998. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DOMICILIAR (TEMODAL). TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA GRAVÍSSIMA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE À LUZ DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em razão da negativa de fornecimento do medicamento Temodal para tratamento de câncer no cérebro (Glioblastoma grau 4). A operadora fundamenta a recusa na inexistência de previsão contratual e na natureza domiciliar do fármaco em contrato firmado no ano de 1997, não regulamentado pela Lei nº 9.656/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde pode negar o fornecimento de medicação antineoplásica de uso domiciliar em contrato não regulamentado, sob o argumento de exclusão contratual e ausência de previsão em tabelas internas; (ii) estabelecer se a dupla negativa de cobertura em curto espaço de tempo, exigindo a judicialização reiterada para garantir o tratamento oncológico, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código Civil e os princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da função social do contrato (art. 421) às entidades de autogestão, sendo vedadas cláusulas que coloquem em risco o objeto da preservação da saúde, ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998 e imune ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).

4. A existência de cobertura para a patologia oncológica impede a operadora de restringir o método de tratamento prescrito pelo médico assistente, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A exclusão de medicamento domiciliar não alcança os antineoplásicos orais, por representarem evolução tecnológica da quimioterapia ambulatorial para garantir maior conforto e segurança ao paciente.

6. A restrição baseada em Tabela Geral de Auxílios (TGA) interna não se sobrepõe à finalidade precípua do contrato de saúde e ao direito à vida.

7. A configuração do dano moral no caso concreto decorre da necessidade de dupla judicialização e resistência reiterada da operadora em fornecer o tratamento essencial, o que extrapola o mero inadimplemento contratual.

8. A incerteza quanto à continuidade do tratamento de câncer agressivo e a sensação de desamparo do beneficiário, após quase trinta anos de vínculo contratual, agravam a aflição psicológica e justificam a manutenção da indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico oral para tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que o plano seja de autogestão e anterior à Lei nº 9.656/1998.

2. A operadora pode estabelecer as doenças cobertas, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado.

3. A resistência reiterada e injustificada na autorização de tratamento oncológico, obrigando o beneficiário à múltipla judicialização em estado de saúde debilitado, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 421 e 422; Lei 9.656/1998, art. 35; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 1931; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1979125/SP, rel. Min. Humberto Martins; STJ, REsp 1.977.312/DF, rel. Min. Raul Araújo.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010340-07.2024.8.08.0024

APELANTE:
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO:
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
contra a r. sentença do id. 17704093, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência” ajuizada por
RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA
em desfavor da apelante.

Em seu recurso (id. 17704094), a apelante defende a inaplicabilidade da Lei dos Planos de Saúde à relação jurídica em exame, por se tratar de plano não regulamentado.

Argumenta que o medicamento pleiteado (Temodal) não possui previsão de cobertura no contrato entabulado, nem consta na Tabela Geral de Auxílios – TGA, tratando-se de medicamento de uso domiciliar, expressamente excluído pela cláusula 17ª do plano.

Afirma que a negativa de cobertura foi lícita, motivada por critérios objetivos e técnicos, sem configuração de conduta abusiva, má-fé ou agravamento do quadro clínico do autor.

Aponta que a condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é indevida, pois não houve violação à dignidade do autor nem comprovação de efetivo sofrimento extrapatrimonial.

Destaca que a controvérsia é objeto de discussão jurídica pendente de julgamento pelo STJ (Tema Repetitivo nº 1.365), não sendo razoável a condenação por dano moral enquanto persiste ausência de entendimento consolidado sobre a matéria.

Com isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões, porém, não se manifestou, conforme certidão do id. 17704100.

Muito bem.

De início, cumpre ressaltar que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença una para dirimir a controvérsia de dois processos que tramitaram em apenso, quais sejam: o presente feito e os autos n.º 5029534-90.2024.8.08.0024.

Ressalte-se, outrossim, que a relação jurídica material subjacente a ambos os processos já foi objeto de análise por esta Relatoria nos referidos autos apensos (n. 5029534-90.2024.8.08.0024), em que foi lançado o respectivo relatório, dado o primevo encaminhamento daquele feito a esta instância revisora.

Nesse cenário, entendo que as questões apresentadas em ambos os feitos são similares, de forma que a conclusão é idêntica para as duas, no sentido de que a sentença deve ser mantida integralmente.

O autor, ora apelado, ingressou em juízo narrando que é beneficiário do plano ofertado pelo apelante, ora réu, "CASSI FAMÍLIA I", desde 15/04/1997, e foi diagnosticado com câncer no cérebro (neoplasia maligna de encéfalo, CID 10: C71.9), do tipo GLIOBLASTOMA, IDH-SELVAGEM (WHO grau 4).

Consta nos autos que, após cirurgia, necessita de tratamento quimioterápico com Temodal concomitante à radioterapia, contudo, houve a negativa pela operadora de plano de saúde apelante sob o argumento de exclusão contratual para medicamentos de uso domiciliar.

É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato anteriormente à Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), tratando-se dos chamados planos "não-regulamentados", tendo o Excelso Supremo Tribunal Federal reconhecido a inaplicabilidade da legislação em questão aos contratos firmados anteriormente à vigência da lei (ADI 1931).

O artigo 35 do diploma em referência dispõe a aplicabilidade da Lei apenas aos contratos celebrados a partir de sua vigência, prevalecendo-se, portanto, as cláusulas pactuadas em seu contrato de origem.

Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.

Embora o Código de Defesa do Consumidor não se aplique às entidades de autogestão, nos termos do enunciado sumular n. 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a relação jurídica permanece regida pelo Código Civil, cujos princípios da boa-fé objetiva (art. 422) e da função social do contrato (art. 421) vedam cláusulas que coloquem em risco o objeto precípuo do ajuste, qual seja, a preservação da saúde e da vida.

No caso concreto, é incontroverso que o autor é portador de neoplasia maligna gravíssima (Glioblastoma grau 4) e que o plano prevê cobertura para a patologia e para o tratamento quimioterápico.

Se o contrato prevê a cobertura para a patologia oncológica e tratamentos especializados, a operadora não pode utilizar cláusulas de exclusão de medicamentos domiciliares ou omissões em tabelas internas para negar o tratamento que é essencial à vida do beneficiário, sob pena de violar a própria função social do contrato de saúde.

Assim, a restrição à Tabela Geral de Auxílios (TGA) prevista no Parágrafo 3º da Cláusula 6ª e na Cláusula 17ª não pode se sobrepor à finalidade do contrato, consubstanciada na preservação da saúde.

Ademais, a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que, se há cobertura para a doença, o plano de saúde não pode restringir o método de tratamento prescrito pelo médico assistente, vejamos:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO . RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 .
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg . Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLNARES PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME DE DOWN . HIDROTERAPIA. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE PARA INDICAR A MELHOR TÉCNICA. DOENÇA COBERTA PELO CONTRATO. CUSTEIO OBRIGATÓRIO . 1. Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
. 3. A Segunda Seção desta Corte superior, apesar de ter formado precedente pelo caráter taxativo do Rol da ANS, manteve o entendimento pela abusividade da recusa de cobertura e da limitação do número de sessões de terapia multidisciplinar para os beneficiários com diagnóstico de transtornos globais do desenvolvimento.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1979125 SP 2021/0405825-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2024)

Dessa forma, a exclusão de medicamento domiciliar não pode alcançar os antineoplásicos orais, pois estes são apenas a evolução tecnológica da quimioterapia ambulatorial, visando maior conforto e menor risco ao paciente.

Por fim, no que tange à indenização por danos morais, sem razão a operadora do plano de saúde.

A controvérsia sobre a configuração de danos morais “in re ipsa” em casos de recusa indevida de cobertura médico-assistencial foi afetada ao rito dos recursos repetitivos, nos termos dos artigos 1.036 e 1.037 do CPC/2015, delimitado no Tema 1365, contudo, possível o julgamento ante a ausência de determinação de sobrestamento dos processos na presente fase.

Muito embora o meu posicionamento seja, em regra, de que a recusa injustificada de tratamento pela operadora de plano de saúde, por si só, é insuficiente para ensejar danos morais, entendo que a
hipótese dos autos merece uma especial distinção
, pois os autos revelam que esta não foi a primeira resistência injustificada do apelante, o que adiciona uma situação de transtorno e de desgaste emocional que transcende o mero ilícito contratual.

Verifica-se que, o juízo
a quo
, em sentença una, levando em consideração os fatos aqui narrados, acrescido das questões dos autos em apenso, arbitrou a quantia indenizatória em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que se revela razoável ao caso.

Isso porque, conforme já me manifestei no recurso atinente aos autos do processo n. 5029534-90.2024.8.08.0024, houve a negativa para
início
do tratamento radioterápico e quimioterápico, tendo o juízo
a quo
deferido medida liminar para obrigar o fornecimento.

Dessa forma, o apelado foi compelido a ingressar a presente demanda para obter o tratamento inicial (radioterapia e quimioterapia) e, após, manejou os autos do processo n. 5029534-90.2024.8.08.0024, a fim de obter, novamente, a medicação necessária, devido às complicações do tratamento inicial (pseudoprogressão/crises convulsivas).

Essa necessidade de dupla judicialização para garantir o tratamento completo e contínuo, em curto espaço de tempo e durante o enfrentamento de um câncer agressivo, não pode ser tratada como simples dissabor.

O fato de o beneficiário ter que se submeter à burocracia da operadora de plano de saúde e à incerteza na continuidade do seu tratamento, em momento de fragilidade inerente à situação, evidencia uma conduta da operadora que se revela não apenas ilícita, mas também reiteradamente descompromissada com o direito à saúde, constitucionalmente garantido.

O apelado, beneficiário do plano de saúde fornecido pela apelante por quase trinta anos (desde 14/04/1997), presumindo-se cumpridor de suas obrigações contratuais, no momento em que mais precisou da contrapartida do plano, recebeu uma recusa injustificada, fundamentada em interpretação restritiva da cobertura, que já vem sendo afastada de forma pacífica pelos tribunais superiores, em manifesta quebra da boa-fé objetiva (Art. 422 do Código Civil) e da legítima expectativa de amparo.

A recusa anterior e a subsequente discutida em outro feito geraram no apelado a legítima sensação de falta de assistência e a certeza de que teria que lutar judicialmente por cada etapa de seu tratamento, agravando exponencialmente a sua aflição. Nesse sentido, os entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7.
A recusa injustificada de cobertura por operadora de plano de saúde em situações de urgência ou emergência enseja reparação por danos morais, conforme jurisprudência consolidada.
8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e adequado às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo. 9. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.977.312/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)

CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
O entendimento pacífico desta Corte Superior é de que a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade e dando ensejo à indenização por danos morais
. Incidência da Súmula 83/STJ. [...] (AREsp n. 2.967.332/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

[...] 2.
A recusa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico pela operadora de plano de saúde, ou o irregular cancelamento do plano, só gera danos morais se houver agravamento da dor, abalo psicológico e outros prejuízos à saúde já debilitada do beneficiário.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 2.221.403/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

[...] 5.
A negativa injustificada de autorização para procedimento médico urgente e indispensável à saúde do beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição psicológica do paciente já fragilizado pela doença
. [...] 8. Recurso especial conhecido e improvido. (REsp n. 1.978.386/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Dito isso, deve ser mantida integralmente a sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos temos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 13% (treze por cento), em atenção à simplicidade da questão devolvida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 13%.